Tribunal: STF
Processo: ARE 1435352
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 501, p. 1-18), de cuja ementa destaco: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 18 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. OFERECIMENTO DE PARECER EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS. READEQUAÇÃO. 



    1. A manifestação ministerial quanto ao mérito recursal ofertada em segunda instância supre a ausência de contrarrazões do Ministério Público Federal ao recurso defensivo, sendo aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas. 



    2. Caracterizada a transnacionalidade da conduta, resta assentada a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal. 



    3. A conduta de importar e transportar armas de fogo, munições e acessórios sem autorização configura o crime de tráfico internacional de arma de fogo. 



    4. Os depoimentos prestados pelos policiais que acompanharam os fatos são admitidos como elemento de persuasão do juiz, pois revestidos de eficácia probatória, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. 



    5. A multirreincidência permite o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar superior a 1/6 (um sexto). 



    6. A pena de multa deve guardar correspondência com a reprimenda corporal imputada ao condenado, levando em consideração o patamar mínimo e máximo da pena cominada pelo tipo penal sob análise, consoante estabelece o artigo 49 do Código Penal.” (eDOC 501, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 511, p. 1-16) com alegação de ofensa aos arts. 5º, incisos XXXVII e LIII; e 109, incisos IV e V, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o RE (eDOC 523, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 535, p. 1-11). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 548, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.420.914 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    O recurso não merece prosperar, porquanto a análise das questões invocadas implicaria ofensa meramente reflexa ao texto constitucional e reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, no entanto, a sua deficiência apenas o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Inexistência de comprovação de dano ao agravante. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O questionamento da interpretação dada pelo Juízo a quo às normas infraconstitucionais devem ser suscitadas via Recurso Especial. V – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 1094153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020) 



    Agravo em Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência. Alegação de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico de drogas. Conexão com o crime de associação para o tráfico transnacional. Existência de sólidos elementos de prova acerca da transnacionalidade. Divergir do entendimento firmado nas demais instâncias inferiores implicaria ampla dilação probatória, procedimento incabível no rito do habeas corpus. 4. Pleito de revogação da preventiva. Alegação de excesso de prazo. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 186079 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 02-09-2020 PUBLIC 03-09-2020) 



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1316173 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. In casu, para divergir das conclusões do acórdão a quo quanto à ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior e consequente aplicação de pena de perdimento de bens, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. 



    (RE 1288520 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)” (eDOC 523, p. 2-3)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente